Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve qualquer omissão no julgado.

Embargos de declaração desprovidos.